Tribunal: TJDFT
Processo: 0737843-20.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. POLO PASSIVO. LITISCONSÓRCIO. LIMITAÇÃO. REFORMA.

I - Pedido de reconhecimento da existência de grupo econômico empresarial não apreciado no recurso, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, pois não foi analisado na r. decisão agravada.

II – Segundo os fatos articulados pelos autores na petição inicial, há pertinência subjetiva para manter os réus que foram incluídos no polo passivo da lide, e, de outro turno, no processo em análise, não se verifica prejuízo à defesa ou comprometimento da celeridade. Reformada a r. decisão que limitou o litisconsórcio passivo.

III – Agravo de instrumento parcialmente provido.